Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. INFRAÇÃO REITERADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa condominial e impedir a rediscussão do tema em assembleia, bem como a imposição de novas penalidades sobre o mesmo fato gerador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender, liminarmente, a exigibilidade de multa condominial imposta por infração reiterada ao regimento interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.333 do Código Civil confere força normativa à convenção condominial, obrigando todos os condôminos ao seu cumprimento. O art. 1.336 do Código Civil impõe deveres aos condôminos, sendo o respeito ao regimento interno considerado parte desses deveres, por disciplinar regras de convivência e uso das áreas comuns.
4. No caso, restou comprovado que o veículo do agravante excede os limites da vaga, em afronta a regra objetiva do regulamento interno.
5. A anulação de penalidade anterior não impede a imposição de nova sanção pela mesma conduta, especialmente diante da reiteração do comportamento infrator.
6. A ausência de ilegalidade manifesta na penalidade aplicada afasta a plausibilidade do direito invocado, sendo adequada a manutenção da decisão que condiciona a análise do pedido à instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imposição de multa condominial por infração reiterada ao regimento interno não exige fato novo quando a conduta persiste. 2. A anulação de penalidade anterior em assembleia não impede a aplicação de nova sanção pela mesma infração, desde que persistente”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.333 e 1.336.